Tribunal: CARF
Processo: 14474.000330/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/10/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. RECÁLCULO. MULTA MENOS GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000330/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
TRANSMUN TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/10/2007
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECÁLCULO.
MULTA
MENOS
GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao
comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário
Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o
e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada
isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no
8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto, mas determinar o recálculo da multa aplica, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000330/2007-18
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000330/2007-18

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-003.032, e que foi admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção deste CARF, para
rediscussão da seguinte matéria: multa por descumprimento de obrigação acessória, relativa à
recusa de prestar informações e os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme art. 32,
inc. III, da Lei 8212/91 (fls. 910 e seguintes do e-processo).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu (fls. 956 e ss) pelo provimento do
recurso especial e retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário.
Conforme informação de fls. 976, o contribuinte foi cientificado do Despacho no
2400-300/2014 – 4a Câmara/2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, do Despacho no 2400-425R/2014 emitido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
Acórdão no 9202-008.387 do Recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
emitido em 21 de novembro de 2019, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, por edital de
ciência eletrônica em 02/07/2020 (e-fl. 974) e conforme orientação contida no Acórdão no 9202-
008.387, os autos deverão retornar ao colegiado de origem para apreciação das demais questões
do Recurso Voluntário.
Os autos vieram a julgamento e na sessão de 12/07/2023, a Turma converteu em
diligência (Resolução no 2402-001.262 – fls. 982 a 985) para sanar a nulidade relacionada à
intimação do contribuinte por edital. Para sanar o vício, o contribuinte foi devidamente intimado
fls. 989 e não apresentou manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme relatado, a CSRF decidiu (fls. 956 e ss) pelo provimento do recurso
especial e retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário.
Conforme informação de fls. 976, o contribuinte foi cientificado do Despacho no
2400-300/2014 – 4a Câmara/2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, do Despacho no 2400-425R/2014 emitido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
Acórdão no 9202-008.387 do Recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
emitido em 21 de novembro de 2019, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, por edital de
ciência eletrônica em 02/07/2020 (e-fl. 974) e conforme orientação contida no Acórdão no 9202-
008.387, os autos deverão retornar ao colegiado de origem para apreciação das demais questões
do Recurso Voluntário.
Pois bem, com relação à intimação do contribuinte por edital, entendo que é nula
de pleno direito, pelas razões abaixo expostas, onde concluirei pelo retorno dos autos à Unidade
de Origem para que haja a devida intimação do contribuinte.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000330/2007-18

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informa que a intimação será feita por edital APENAS quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
Analisando os autos, observa-se que não há qualquer menção ou justificativa ao
fato do recorrente ter sido intimado por edital. A intimação por edital é meio extremo para
cientificar o contribuinte, a ser utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio
escolhido resultou improfícuo.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após
a caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio
das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do
AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a
razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
(Acórdão no 9202-006.909, Relatora Conselheira RITA ELIZA REIS DA COSTA
BACCHIERI, Segunda Turma da Câmara Superior, Sessão de 24/05/2018).
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa. Logo não há como
considerar válida a intimação por edital.
Os autos vieram a julgamento e na sessão de 12/07/2023, a Turma converteu em
diligência (Resolução no 2402-001.262 – fls. 982 a 985) para sanar a nulidade relacionada à
intimação do contribuinte por edital.
Para sanar o vício, o contribuinte foi devidamente intimado fls. 989 e não
apresentou manifestação. Sanado o vício, passo à análise do mérito.
Como relatado, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória,
relativa à recusa de prestar informações e os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme art. 32, inc. III, da Lei 8212/91 (fls. 910 e seguintes do e-processo).
Quando o recurso voluntário foi provido, entendeu-se que a autuação fiscal pela
recusa de prestar informações e esclarecimentos que possibilitem a melhor compreensão dos
fatos constatados pela fiscalização não se aplica à infração pela falta de apresentação de livros e
documentos.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000330/2007-18

Nos termos do voto vencedor do Acórdão 9202-008.387, tenho que, de fato, com
relação ao mérito, necessário esclarecer que, diferentemente do entendimento exarado na decisão
recorrida, o § 3o do art. 33 da Lei 8.212/1991 é o dispositivo que ampara o lançamento de
obrigações principais com a utilização da técnica do arbitramento.
No caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação (que
equivale a prestação de esclarecimentos), ao órgão fiscalizador compete lançar a importância que
repute devida, cabendo à empresa autudada o ônus da prova em contrário. Tanto assim o é que,
conforme se verá adiante, o Relatório Fiscal da Infração (fl. 17) esclarece que os créditos
relativos aos tributos considerados devidos foram constituídos por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no 37.129.110-0, tomando por base exatamente o referido § 3o do art. 33
da Lei no 8.212/1991. Ressalte-se ainda que o mencionado § 3o do art. 33 também é expresso no
sentido de que os tributos considerados devidos podem ser lançados “sem prejuízo da penalidade
cabível”, penalidade essa que no, presente caso, encontra-se prevista no inciso III do art. 32 da
Lei o 8.212/1991.
Feitos tais adiantamentos, entendo que não haja qualquer correção a ser feita no
voto vencedor do Acórdão 9202-008.387.
Assim, considerando que, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do
RICARF/23, a fundamentação da decisão poderá ser atendida mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, inexistiu, no mérito, novas
alegações por parte do contribuinte.
Por fim, importante mencionar que, nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do
Código Tributário Nacional, a nova legislação, caso mais benéfica ao contribuinte, deve ser
aplicada retroativamente aos processos não definitivamente julgados.
Destarte, para fins de aferição da norma mais benéfica, necessário comparar a
multa prevista no revogado art. 32, §§ 4o e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata,
quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o novo art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Esse entendimento é pacífico no âmbito do CARF:
NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de fato
e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. CFL 68. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL 68
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Havendo decisão definitiva
pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem
ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de
obrigação acessória.
(...) DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Súmula CARF 148 No caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000330/2007-18

RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. A análise da retroatividade
benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à
GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as
regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.
(Acórdão no 2202-010.571, Relatora Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, publicado
em 22/03/2024).
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. A apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
caracteriza infração à legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. Deve ser
replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado
do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por
infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de
Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
(Acórdão no 2401-011.579, Relator Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi,
publicado em 08/04/2024).

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Contudo,
imperioso que haja o recálculo da multa aplicada, em atenção ao princípio da retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 998
DF CARF MF
Original